Tribunal: TJSP
Processo: 2075309-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075309-32.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 43066
Registro: 2020.0000137814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2075309-32.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., são embargados
IBEP GRÁFICA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BASE
EDITORIAL LTDA e JORGE YUNES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075309-32.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo
2
VOTO No: 43066
EDCL No: 2075309-32.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: São Paulo
EMBGTE.: Suzano Papel e Celulose S/A
EMBGDO.: Ibep Gráfica Ltda. (em recuperação judicial) e outros
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração.
Ausência de contradição, omissão, obscuridade
ou
erro
no
Acórdão.
Prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face
do Acórdão de folhas 40/54.
A embargante afirma, em síntese, que, “(...)
porquanto não tenha o executado por via alguma
demonstrado a incapacidade de saldar o débito, nem tenha
indicado meios adequados de seu adimplemento, apenas se
manifestando nos autos para fins de exercer seus direitos
processuais de resistência às pretensões executivas - é dizer,
em evidente posição de abuso de direitos processuais, a
influir na concreção dos direitos materiais do exequente -, a
medida indutiva de restrição relativa dos direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075309-32.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo
3
locomoção do executado resulta do comportamento
processual que se opõe à execução e dificulta a penhora,
e não precisamente da ausência de pagamento, notadamente
quando solvente o devedor.” (fls. 03).
Entende que e é viável a medida executiva
atípica de natureza coercitiva notadamente quando, para
além da sobreposição dos fatos em relação à norma,
notadamente diante de provável ocultação de patrimônio,
aqui verificáveis na inexistência de patrimônio hábil a saldar
o débito, ainda que o executado se trate de figura
sabidamente solvente.
Por fim, requer que se manifeste esta i.Corte
acerca dos indícios de ocultação de patrimônio por parte do
executado.
É o relatório.
Constou no v.acórdão que “O ordenamento
jurídico não prevê a aplicação de sanção em caso de não
pagamento de dívida. As medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias, referidas no artigo 139,
IV, do CPC, devem ser entendidas como aquelas destinadas
a assegurar o cumprimento de uma ordem judicial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075309-32.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo
4
47/48)”.
Portanto, não é omisso o Acórdão, não
silenciou sobre os pontos fundamentais para o desate da lide
e nem porta obscuridade, erro, dúvida ou contradição
capazes de dificultar a execução.
O que nele se contém é suficiente para
dirimir a controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos
da decisão.
A pretensão da embargante é rediscutir a
controvérsia, o que demonstra o caráter infringente dos
Embargos.
"Os embargos de declaração tem por escopo
sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
artigo 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os
em Embargos Infringentes" (EDcl, n. 95.535-6, ES, RTJ
101/1. 311, RT 563/251).
Cuida-se de recurso com objetivo infringente,
que não pode ser admitido, nos termos da lei (CPC, artigo
535 e 530) e da jurisprudência dominante (RTJ 90/659 e RT
527/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075309-32.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo
5
"Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que
se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548-RTJ 94/1167-RTJ 103/1210 - RTJ 114/351), não
justifica - sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a desconstituição do ato decisório"
(Embargos de Declaração, no Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18.
3. 94, página 5171).
No mais, o prequestionamento com a
finalidade de interpor recurso especial e extraordinário
somente seria cabível se houvesse obscuridade, contradição
ou omissão na decisão embargada, o que não é o caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator